Tribunal: STF
Processo: Rcl 39020
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-27
Data de publicação: 2020-04-27

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 
    1. Trata-se de reclamação em que se articula violação à decisão desta Corte proferida nos autos da ADPF 347 MC/DF.
    Narra o reclamante que: a) foi preso em flagrante, em 21.01.2020, por suposta prática do delito previsto no art. 33. c.c art. 40, IV, ambos da Lei de Drogas; b) na mesma data foi hospitalizado; c) a prisão em flagrante foi convertida em preventiva sem a apresentação do reclamante ao juiz; d) até o presente momento não foi realizada a audiência de custódia; e) ainda que a pessoa se encontre hospitalizada não se mostra possível impedir o gozo do direito à realização da audiência de custódia/apresentação; f) “a manutenção do reclamante no sistema prisional sem a realização da audiência de custódia/apresentação viabilizará uma possível responsabilização internacional da República Federativa do Brasil, assim como implica em um sério perigo a sua própria vida”; g) o reclamante encontra-se na Cadeia Pública José Frederico Marques (local onde se encontra sediada a Central de Audiência de Custódia), mas já possui previsão de transferência para outro estabelecimento prisional.
    Requer, liminarmente, o provimento da reclamação a fim de que seja imediatamente realizada a audiência de custódia.
    A autoridade reclamada informou que não foi realizada a audiência de apresentação porque, após a prisão em flagrante, o reclamante fora hospitalizado (eDOC 13).
    É o relatório. Decido.
    2. O cabimento da reclamação, instituto jurídico de natureza constitucional, deve ser aferido nos estritos limites das normas de regência, que somente a concebem para preservação da competência do Tribunal e para garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, “l”, CF), bem como contra atos que contrariem ou indevidamente apliquem súmula vinculante (art. 103-A, § 3º, da CF).
    Portanto, a função precípua da reclamação constitucional reside na proteção da autoridade das decisões de efeito vinculante proferidas pela Corte Constitucional e no impedimento de usurpação da competência que lhe foi atribuída constitucionalmente. A reclamação não se destina, destarte, a funcionar como sucedâneo recursal ou incidente dirigido à observância de entendimento jurisprudencial sem força vinculante. 
    3. Fixadas tais premissas, no presente caso, verifico hipótese de desrespeito à autoridade de decisão proferida pelo STF, quanto à ausência de realização da audiência de apresentação.
    Esclareço que ao apreciar o pleito liminar na ADPF 347/DF, de Relatoria do eminente Ministro Marco Aurélio, concluiu o Tribunal Pleno: 
    “CUSTODIADO – INTEGRIDADE FÍSICA E MORAL – SISTEMA PENITENCIÁRIO – ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL – ADEQUAÇÃO. Cabível é a arguição de descumprimento de preceito fundamental considerada a situação degradante das penitenciárias no Brasil. SISTEMA PENITENCIÁRIO NACIONAL – SUPERLOTAÇÃO CARCERÁRIA – CONDIÇÕES DESUMANAS DE CUSTÓDIA – VIOLAÇÃO MASSIVA DE DIREITOS FUNDAMENTAIS – FALHAS ESTRUTURAIS – ESTADO DE COISAS INCONSTITUCIONAL – CONFIGURAÇÃO. Presente quadro de violação massiva e persistente de direitos fundamentais, decorrente de falhas estruturais e falência de políticas públicas e cuja modificação depende de medidas abrangentes de natureza normativa, administrativa e orçamentária, deve o sistema penitenciário nacional ser caraterizado como estado de coisas inconstitucional. FUNDO PENITENCIÁRIO NACIONAL – VERBAS CONTINGENCIAMENTO. Ante a situação precária das penitenciárias, o interesse público direciona à liberação das verbas do Fundo Penitenciário Nacional. AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA – OBSERVÂNCIA OBRIGATÓRIA. Estão obrigados juízes e tribunais, observados os artigos 9.3 do Pacto dos Direitos Civis e Políticos e 7.5 da Convenção Interamericana de Direitos Humanos, a realizarem, em até noventa dias, audiências de custódia, viabilizando o comparecimento do preso perante a autoridade judiciária no prazo máximo de 24 horas, contado do momento da prisão” (ADPF 347 MC, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Tribunal Pleno, julgado em 09.09.2015, grifei).
    A interpretação da jurisprudência da Corte permite a conclusão de que a audiência de apresentação constitui direito subjetivo do preso e, nessa medida, sua realização não se submete ao livre convencimento do Juiz, sob pena de cerceamento inconvencional. Prova disso é que, ultrapassando a recomendação exarada na ADI 5240/SP, a Corte, na ADPF 347/DF, tendo como condicionamento único o prazo de 90 (noventa) dias, determinou que Juízes e Tribunais devem realizar o ato em apreço. 
    Com efeito, compreender como satisfeitos os pressupostos e requisitos da prisão preventiva, subtraindo a possibilidade de que o interessado participe de ato processual direcionado a esmiuçar referidas questões com a potencialidade efetiva de alterar o resultado processual, constitui inversão das fases de admissão, produção e valoração probatória e evidencia queima de etapas que, a toda evidência, a um só tempo, não se compatibiliza com o devido processo legal e esvazia o pronunciamento da Corte Suprema.
    Ressalto que o fato de o reclamante ter sido hospitalizado após o flagrante não constitui justificativa plausível para obstar a realização da audiência de apresentação, conforme dispõe o art. 1º, §4º, da Resolução 213/2015 do CNJ:
    Art 1º Determinar que toda pessoa presa em flagrante delito, independentemente da motivação ou natureza do ato, seja obrigatoriamente apresentada, em até 24 horas da comunicação do flagrante, à autoridade judicial competente, e ouvida sobre as circunstâncias em que se realizou sua prisão ou apreensão. 
    (...)
    § 4º Estando a pessoa presa acometida de grave enfermidade, ou havendo circunstância comprovadamente excepcional que a impossibilite de ser apresentada ao juiz no prazo do caput, deverá ser assegurada a realização da audiência no local em que ela se encontre e, nos casos em que o deslocamento se mostre inviável, deverá ser providenciada a condução para a audiência de custódia imediatamente após restabelecida sua condição de saúde ou de apresentação. 
    Nesse sentido: Rcl 36.824, Relator Celso de Mello, DJe 17.09.2019; Rcl 32.978, Relator Gilmar Mendes, DJe 26.02.2019; HC 141.476, Relator Ricardo Lewandowski, DJe 20.03.2017.
    Desse modo, concluo que o Juízo da causa não apontou razões aptas a justificar, ainda que de modo excepcional, a não realização do procedimento adequado.
    Desta feita, deve-se reconhecer a existência de ilegalidade imputável ao Juízo reclamado.
    4. Pelo exposto, julgo procedente a reclamação, nos termos dos arts. 21, § 1° e 161, parágrafo único, ambos do RISTF, a fim de determinar a realização, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, de audiência de apresentação, devendo proceder, em tal ato, à análise da necessidade de manutenção, ou não, da prisão preventiva imposta ao reclamante. 
    Comunique-se ao Juiz da causa, com urgência, a fim de que dê cumprimento à presente decisão.
    Comunique-se, outrossim, ao TJRJ, para ciência desta decisão.
    Publique-se. Intime-se.
    Brasília, 27 de abril de 2020.
Ministro EDSON FACHIN
Relator
Documento assinado digitalmente